Tribunal: TJSP
Processo: 2267650-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade. Condenação mantida. Proporcionalidade e razoabilidade que encaminham, mesmo, para a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Valor, no entanto, majorado para R$10.000,00.

Recurso parcialmente provido.